Tribunal: TJBA
Processo: 8003342-29.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003342-29.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IMI FABI TALCO S.A. Advogado(s):JOSE LEITE SARAIVA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE ANTECIPAÇÃO. ART. 332, V, “K”, DO DECRETO ESTADUAL Nº 13.780/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL AUTORIZADORA. ATIVIDADE INDUSTRIAL RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou a nulidade de notificação fiscal e da correspondente certidão de dívida ativa, afastando a incidência do regime de antecipação do ICMS previsto no art. 332, inciso V, alínea “k”, do Decreto Estadual nº 13.780/2012, sob o fundamento de que a atividade exercida pela empresa contribuinte tem natureza industrial e de que não há lei formal instituindo a cobrança antecipada do imposto. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a atividade desempenhada pela contribuinte é industrial ou meramente extrativa; (ii) se o Decreto Estadual nº 13.780/2012 poderia instituir, sem lei formal, regime de antecipação do ICMS; e (iii) se o pagamento anterior à autuação extingue o crédito tributário. III. Razões de decidir 3. O processo produtivo descrito — britagem, flotação, moagem e ensacamento — altera a natureza e a destinação do produto, configurando atividade industrial nos termos do art. 4º, I, do Decreto nº 13.780/2012. 4. O art. 8º, §9º, da Lei Estadual nº 7.014/1996 apenas autoriza genericamente o regulamento a prever antecipação tributária, sem instituir obrigação principal, o que viola o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I; CTN, art. 97). 5. Conforme o entendimento fixado pelo STF no RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, exige lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua criação por decreto. 6. O pagamento prévio do tributo comprovado nos autos extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN. 7. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e foi afastada diante da nulidade do lançamento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a antecipação do pagamento do ICMS instituída por decreto estadual sem respaldo em lei formal. 2. A atividade de beneficiamento mineral que modifica a natureza e a destinação do produto configura industrialização, afastando o regime de antecipação tributária aplicável a operações extrativas. 3. O pagamento espontâneo do tributo extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; art. 155, §2º, I; CTN, arts. 97, III e IV; 156, I; 204; Lei Estadual nº 7.014/1996, arts. 8º, §§4º e 9º; 12-A; Decreto Estadual nº 13.780/2012, arts. 4º, I, e 332, V, “k”; e CPC/2015, art. 85, §§2º, 3º e 4º; art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.03.2021, DJe 05.05.2021 (Tema 456 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003342-29.2024.8.05.0032, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada a Imi Fabi Talco S.A., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator